Tribunal: TJBA
Processo: 0531947-12.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0531947-12.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UILSON DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação em ação movida por servidor público pleiteando adicional noturno e gratificação por função de chefia, alegando omissão quanto à condenação do embargado em custas e honorários advocatícios, não obstante ser beneficiário da justiça gratuita. 2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado por não ter se manifestado expressamente sobre a condenação em custas e honorários advocatícios do beneficiário da justiça gratuita, considerando o disposto nos arts. 85 e 98, §§2º e 3º, do CPC. 3. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, conforme expressa disposição do art. 98, §2º, do CPC. 4. As obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executadas apenas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. 5. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a aplicação dos dispositivos legais pertinentes à condenação sucumbencial do beneficiário da justiça gratuita, configurando vício sanável através dos embargos de declaração. 6. A responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, expresso no art. 85 do CPC, que determina a condenação do vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor. A sua exigibilidade, no entanto deve ser suspensa em razão da gratuidade deferida. 7. Embargos conhecidos e acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0531947-12.2014.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado UILSON DA SILVA OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e acolhê-los, nos termos do voto da relatora.